Tribunal: TJSP
Processo: 1063754-31.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Prova de Títulos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Concurso Público. Professor de Ensino Fundamental II e Médio. Divergência de nome em documento na comprovação de títulos. Pleito de reconhecimento de alteração cadastral para validação de pontuação no concurso. Ordem denegada. Irresignação autoral.
Pedido de desistência do recurso. Perda do objeto. Recurso prejudicado.